Tribunal: TJSP
Processo: 1005924-30.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação. Perícia grafotécnica constatando a ocorrência de fraude. Má-fé, contudo, não evidenciada. Fraude não imputável à ré.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação. Perícia grafotécnica constatando a ocorrência de fraude. Má-fé, contudo, não evidenciada. Fraude não imputável à ré. Repetição dos valores indevidamente descontados que deve ser feita de forma simples. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Conduta reiterada da seguradora Sabemi. Precedentes. Recurso da ré Sabemi parcialmente provido, desprovido o do réu Banco Bradesco, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005924-30.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA S.A, é apelada SUSY HELENA PEREIRA
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré Sabemi e negaram provimento ao recurso do réu Banco
Bradesco na parte conhecida. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005924-30.2018.8.26.0297 -Voto no 26931
2
Voto no 26931.
Apelação n° 1005924-30.2018.8.26.0297.
Comarca: Jales.
Apelantes: Sabemi Seguradora S.A. e Banco Bradesco S/A.
Apelada: Susy Helena Pereira Lima.
Juiz prolator da sentença: Maria Paula Branquinho Pini.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada. Descontos de
parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da
autora que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação.
Perícia grafotécnica constatando a ocorrência de fraude. Má-fé,
contudo, não evidenciada. Fraude não imputável à ré. Repetição
dos valores indevidamente descontados que deve ser feita de
forma simples. Danos morais configurados. Indenização mantida
em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Conduta
reiterada
da
seguradora
Sabemi.
Precedentes. Recurso da ré Sabemi parcialmente provido,
desprovido o do réu Banco Bradesco, na parte conhecida.
Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente
procedente pela respeitável sentença de fls. 188/193, cujo relatório se adota, para
condenar a ré Sabemi a pagar à autora, em dobro, a quantia descontada
indevidamente, atualizada do ajuizamento e com juros de mora da citação, bem
como os réus, solidariamente, indenização por danos morais, no valor de
R$5.000,00, com correção monetária e juros de mora da sentença. Aos réus
foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios arbitrados
em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformados, apelam os réus.
O réu Banco Bradesco S/A sustentando que é apenas
mantenedor da conta corrente da apelada, e que procedeu ao débito da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005924-30.2018.8.26.0297 -Voto no 26931
3
utilizando-se de informação repassadas pela ré Sabemi; que apenas é informado
sobre o contrato que gerou o cadastramento do débito automático, sem que lhe
possa ser imputada responsabilidade; que não é parte legítima para o feito; que
não possui autonomia para regularizar ou cancelar despesa; que apenas a
Sabemi é responsável pelos cadastros; que é apenas meio de pagamento das
despesas da autora; que não participou do negócio jurídico questionado; que a
regularização deveria ser pleiteada junto ao estabelecimento onde a despesa foi
realizada; que o seguro é feito somente com a autorização do cliente por telefone
ou presencialmente; que foi comprovada a contratação do seguro pela juntada do
contrato assinado pela autora; que houve autorização para o débito automático;
que não houve danos morais indenizáveis; que é descabida a sua condenação à
repetição do indébito; que assim que foi cientificado da determinação de
cessação dos descontos em conta corrente, diligenciou para cumprir a ordem;
que não há necessidade de arbitramento de multa cominatória; e que não é o
caso de inversão do ônus da prova (fls. 195/209).
A ré Sabemi Seguradora S/A, por sua vez, sustentando que
não houve má-fé nas cobranças; que elas são oriundas de contrato firmado por
livre vontade das partes; que o cancelamento do seguro pode ser solicitado
mediante requerimento expresso; que não pode a autora alegar desconhecimento
da contratação livremente pactuada; que os descontos foram autorizados; que
não há danos morais indenizáveis; subsidiariamente, pretende a redução da
indenização; que não há falar em devolução de valores pagos, porque
contraprestação do seguro efetivamente contratado; que não houve dolo ou culpa
na cobrança, sendo descabida a cobrança em dobro (fls. 231/243).
Houve resposta (fls. 226/230 e 249/254).
É como relato.
O recurso da ré Sabemi comporta parcial provimento,
sendo desprovido o do réu Banco Bradesco, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005924-30.2018.8.26.0297 -Voto no 26931
4
Narra a autora, na inicial, que era correntista do réu Banco
Bradesco S/A e ao conferir seus extratos, notou, a partir de fevereiro de ano de
20118, diversos descontos indevidos. Como nunca contratou serviços prestados
pela ré Sabemi ou autorizou que ela procedesse a descontos em sua conta
bancária, requereu à instituição financeira a exclusão das cobranças, assim como
tentou contato junto à seguradora, sem sucesso. Entende a autora que a situação
gerou para ela prejuízos materiais e morais. Requereu a condenação da
seguradora a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de sua
conta bancária, no valor de R$924,00, bem como a indenização de cada uma das
rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos
termos acima mencionados, o que motivou a interposição dos apelos.
Em que pese o entendimento do douto Juízo a quo, a
respeitável sentença comporta reparo.
De início, cumpre rejeitar a preliminar de ilegitimidade de parte
arguida pela instituição bancária.
A relação jurídica existente entre as partes rege-se pelas
normas previstas no diploma de proteção ao consumidor e a hipótese em
comento é de responsabilidade pelo fato do serviço, que é objetiva, nos termos
do artigo 14 do aludido Código: “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Ao tratar da responsabilidade pelo fato do serviço, ZELMO
DENARI assevera:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005924-30.2018.8.26.0297 -Voto no 26931
5
A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço decorre da
exteriorização de um vício de qualidade, vale dizer, de um defeito capaz
de frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização
ou fruição.
(...)
Entende-se por defeito ou vício de qualidade a qualificação de desvalor
atribuída a um produto ou serviço por não corresponder à legítima
expectativa do consumidor, quanto à sua utilização ou fruição (falta de
adequação), bem como por adicionar riscos à integridade física
(periculosidade) ou patrimonial (insegurança) do consumidor ou de
terceiros. (In Ada Pellegrini Grinover [et al.], Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 9a
ed., Rio de Janeiro, 2007, p. 183)
A responsabilidade objetiva independe da existência de culpa
para a sua configuração, bastando a comprovação do dano e da existência de
nexo de causalidade.
E todos aqueles que integram a cadeia de consumo
respondem por eventuais danos causados ao consumidor, daí a legitimidade de
parte da instituição financeira, com quem a autora mantém conta corrente, na
qual foram feitos descontos que ela reputa indevidos.
No mérito, embora a ré Sabemi afirme a licitude da contratação
do seguro, não é possível considerar que ela se desincumbiu do seu ônus
probatório.
De fato, a ré, apresentou proposta de adesão de seguro
supostamente assinada pela autora Susy Helena Pereira Lima (fls. 64/67).
Ocorre que a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos
documentos contraditados atribuídas à Susy Helena Pereira de Lima não
são de sua autoria. São Espúrias (fls. 176), tratando-se, portanto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005924-30.2018.8.26.0297 -Voto no 26931
6
contratação fraudulenta.
Nesse contexto, comprovada a inexistência de relação
jurídica entre as partes, tem-se como irretocável o reconhecimento de que
os descontos efetuados em sua conta bancária foram indevidos.
A despeito disso, porém, não se pode reconhecer que houve
má-fé por parte da seguradora ao proceder à cobrança dos prêmios, uma vez que
ela não se presume e nenhuma prova veio neste sentido.
Com efeito, a devolução em dobro somente seria possível
diante comprovação de que a ré agiu com o intuito deliberado de lesar a autora.
Logo, não vislumbrada a má-fé da seguradora, não incide ao caso vertente o
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido é o entendimento dominante no Superior
Tribunal de Justiça, inviável a repetição em dobro do indébito sem prova
inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida (STJ, AgInt no
AREsp 779.575/PB, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
11/10/2016).
Ainda: Não se mostram contraditórias a conclusão de que a
cobrança era abusiva e a condenação à devolução simples, porquanto o critério
definidor da forma da restituição (simples ou dobrada) é a boa ou má-fé,
bem como a culpa do fornecedor, não simplesmente a ilegalidade da
cobrança. 3. Caracterizado engano justificável na espécie, notadamente porque
a Corte de origem, apreciando o conjunto fático-probatório, não constatou a
presença de culpa ou má-fé, não é aplicável a repetição em dobro e ileso
subsiste o artigo 42, parágrafo único, do CDC (STJ, REsp 1.300.032/RJ, 2a
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/03/2013) (realces não
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005924-30.2018.8.26.0297 -Voto no 26931
7
Assim, diante da absoluta falta de provas a respeito, não se
pode compreender que a ré é responsável pela fraude de que foi vítima a autora.
Por
isso,
a
repetição
dos
valores
indevidamente
descontados pela ré deve ser mesmo realizada de forma simples.
Ainda quanto ao dano material, o recurso do réu Banco
Bradesco não pode ser conhecido, na medida em que não houve qualquer
condenação em seu desfavor.
De outro lado, no tocante aos danos morais, restou
comprovado que a autora não celebrou qualquer contrato com a ré, não autorizou
os descontos, tampouco se filiou à seguradora, e, ao tentar resolver a questão
extrajudicialmente, não obteve sucesso, nem mesmo junto à instituição financeira.
Ademais, com os descontos indevidos, a conta bancária da autora, em que
recebe seu benefício previdenciário, restava com saldo negativo ao final do mês
(fls. 16/20), o que revela a imprescindibilidade dos valores.
Restou comprovado o desconto indevido diretamente da
conta da autora, utilizada para recebimento de verba alimentícia e se trata
de relação de consumo envolvendo pessoa idosa, de modo que se conclui
pela ocorrência dos danos morais indenizáveis, já que a conduta das rés gerou
consequências que ultrapassaram a esfera de um mero aborrecimento da vida
cotidiana e atingiram seus direitos da personalidade.
A indenização, no entanto, deve ser sempre estabelecida em
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere
sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como uma sanção imposta ao
ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o
ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005924-30.2018.8.26.0297 -Voto no 26931
8
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia,
que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao
causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem
causa, no que diz respeito ao ofendido.
Nesse sentido:
A indenização deve se mostrar equilibrada pelo equacionamento do
evento danoso e da capacidade econômica de cada parte para não se
mostrar insuficiente e, ao mesmo tempo, ser capaz de inibir atos
tendentes a reincidências. Em verdade, o magistrado, ao estabelecer o
“quantum” indenizatório, há de fazê-lo de tal modo que não seja ínfimo, a
ponto de perder-se do desiderato de desestímulo da prática de ilícitos na
órbita civil; como também, cuidar para que não seja demasiado
exacerbado e configure odioso enriquecimento sem causa. (TJSP,
Apelação cível no 0475048-51.2010.8.26.0000, Rel. Adilson de Araújo,
31a Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2011).
Sopesando tais elementos e levando-se em conta as
peculiaridades do caso concreto, o valor da indenização por dano moral deve ser
mantido em R$5.000,00, revelando-se valor adequado e suficiente para
repreender as rés e ao mesmo tempo compensar a vítima pelo prejuízo
experimentado, sem, contudo, gerar locupletamento sem causa.
Nesse sentido, em demandas semelhantes envolvendo a
mesma ré, inclusive com precedente desta relatoria:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Seguro. Descontos indevidos do
valor de benefício previdenciário. Ocorrência de fraude. Danos morais
incontroversos. Indenização majorada para R$5.000,00, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000999-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005924-30.2018.8.26.0297 -Voto no 26931
9
91.2019.8.26.0414; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 25/09/2019) (grifo não original).
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
reparação de danos materiais e morais. Contratação fraudulenta de
seguro de acidentes pessoais coletivo. Falsidade da assinatura da autora
reconhecida por prova técnica. Descontos indevidos do benefício
previdenciário da autora. Danos morais configurados. Valor indenizatório
majorado para R$5.000,00. Juros moratórios. Termo inicial que deve
corresponder à data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar
de ilícito extracontratual. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1000611-28.2018.8.26.0414; Rel. Hamid Bdine; 19a Câmara de Direito
Privado; j. 30/08/2019) (realces não originais).
Ação de repetição de indébito c.c. reparação por dano moral Descontos
de seguro em conta corrente na qual creditado o benefício previdenciário
da autora Recurso exclusivo da autora objetivando a majoração dos
danos morais
Possibilidade - Verba indenizatória majorada para
R$5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Recurso provido em parte. Recurso provido em
parte. (TJSP; Apelação
Cível
1000432-37.2019.8.26.0648;
Rel.
Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; j. 12/08/2019)
(realces não originais).
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DANOS MORAIS
Contrato que foi fraudado Falha na prestação de serviços prestados
pela ré Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Dano moral
configurado Verba devida Condenação imposta em primeiro grau no
valor de R$5.000,00
Razoabilidade e proporcionalidade
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1024089-40.2018.8.26.0196; Rel. Claudio Hamilton; 25a Câmara de
Direito Privado; j. 09/08/2019) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005924-30.2018.8.26.0297 -Voto no 26931
10
Apelação Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenizatória
Instituição financeira que, unilateralmente, passa debitar valores
correspondentes a serviços não contratados da conta corrente em que o
autor recebe seu benefício previdenciário. Ilícito não mais discutido nesta
esfera recursal. Indevidos descontos privando o demandante, homem
simples e de parcos recursos, de parcela importante de seu beneficio
previdenciário. Dano moral caracterizado. Indenização que se arbitra na
importância de R$5.000,00. Verbas da sucumbência atribuídas à
responsabilidade exclusiva do réu, arbitrada a honorária em R$ 1.5000,00
(CPC, art. 85, §§ 8o e 11). Sentença parcialmente reformada. Dispositivo:
Deram
provimento
à
apelação. (TJSP; Apelação
Cível
1004764-14.2018.8.26.0541; Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a
Câmara de Direito Privado; j. 02/05/2019) (realces não originais).
Embora parcialmente provido o recurso da ré Sabemi,
permanece inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto mínima
a sucumbência da autora.
Consoante dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença para 17% do
valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau de
recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da ré
Sabemi, para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples,
negando-se provimento ao recurso do réu Banco Bradesco, na parte conhecida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator